Tribunal: TJSP
Processo: 2053994-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053994-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARIO
ALVES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053994-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27355
2
VOTO no 27.355
HABEAS CORPUS no 2053994-11.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo Deecrim 1a RAJ
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Paciente: MÁRIO ALVES DA SILVA

Habeas corpus com pedido liminar
Impetração
requerendo que o paciente seja transferido para
estabelecimento adequado ao cumprimento da pena
em regime semiaberto ou, na ausência de vaga, que
aguarde em prisão albergue domiciliar, tendo em
vista que já concedido o benefício de progressão ao
paciente
Alegação de que aguardar em regime
fechado
configura
constrangimento
ilegal

Concedida a progressão ao regime semiaberto, o
paciente deve aguardar a sua vaga, conforme ordem
cronológica, no regime fechado
Atribuição
administrativa que extrapola o limite da competência
do Poder Judiciário Ordem denegada.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor do paciente MÁRIO ALVES DA SILVA, alegando
que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
do Deecrim da 1a RAJ da Comarca de São Paulo, nos autos da execução
n. 0017224- 61.2019.8.26.0041.
Alega, em síntese, que o paciente obteve a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053994-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27355
3
progressão ao regime semiaberto, porém, continua o cumprimento de
sua pena em regime fechado por falta de vaga em estabelecimento
prisional adequado, o que caracteriza indevido constrangimento ilegal.
Argumenta que a falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional
mais gravoso.
Pretende,
liminarmente,
que
o
paciente
possa
imediatamente ser transferido para o regime semiaberto, e caso não haja
vaga que o mesmo aguarde em prisão albergue domiciliar a vaga em
estabelecimento penal adequado. Ao final, postula a concessão da ordem
para tornar definitiva a medida.
Indeferida a liminar no plantão judiciário (fls. 72/73), a
qual foi ratificada por este Relator (fls.75), foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 92), opinando a Douta
Procuradoria de Justiça pela denegação da presente ordem de habeas
corpus (fls. 95/99).
É o relatório.
O pedido de concessão da presente ordem de habeas
corpus, para que o paciente possa aguardar em prisão albergue
domiciliar a sua transferência para estabelecimento adequado ao
cumprimento da pena em regime semiaberto, não comporta acolhimento.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053994-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27355
4
Da análise das informações prestadas, inexiste
qualquer constrangimento ilegal sanável por esta via heroica, uma vez
que a douta autoridade dita coatora, não cerceou a liberdade do paciente.
Pelo contrário, já tomou as providências que lhe competia para a
remoção do sentenciado a estabelecimento adequado ao regime
semiaberto, tendo oficiado à Secretaria de Administração Penitenciária
para tal finalidade em 19.03.2020 (fls. 92).
Na verdade, o paciente se encontra em regime fechado,
por uma questão de cunho administrativo, de competência da Secretaria
de Administração Penitenciária, porquanto não houve pelo MM. Juízo a
quo qualquer coação, ilegalidade ou abuso de poder ao seu status
libertatis, passíveis de serem sanados por esta estreita via.
Nesse sentido, eventual concessão da ordem seria
possível caso o ato ilegal tivesse sido praticado pela Autoridade
Judiciária, o que não ocorreu.
Cediço é que a dificuldade de transferência não pode
ser atribuída ao Poder Judiciário, pois extrapola os limites da sua
competência. No caso em apreço, o MM. Juiz da Vara das Execuções
Criminais competente concedeu a benesse ao paciente, não podendo ser
responsabilizado pela eventual demora no cumprimento de sua decisão.
Destarte, as providências burocráticas e administrativas
estão sendo regularmente adotas, não havendo como dispensá-las,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053994-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27355
5
frisando que estamos vivendo atualmente um momento atípico de
pandemia mundial.
Frise-se, que não se pode ferir o Princípio da
Igualdade, pois, da mesma maneira que o paciente encontra-se
aguardando a vaga, outros custodiados também estão, devendo-se
observar a lista de espera, para que opere a sua transferência.
Por outro lado, não há se falar que eventual demora no
surgimento de vaga, em face de notória superpopulação dos presídios,
constituía constrangimento ilegal passível de se conceder a liberdade ao
paciente. Trata-se de expectativa de direito do condenado e não uma
obrigação legal.
Ademais, a progressão de regime deve ocorrer de
maneira gradual, necessitando que o condenado cumpra todas as suas
etapas. Consigne-se que o art. 112 da Lei de Execução Penal determina
que a execução da pena seja realizada de forma progressiva.
Por
conseguinte,
a
doutrina
afirma
que:
“A
progressão, porém, deve ser efetuada por etapas já que, nas penas de
longa duração, a realidade ensina que se deve agir com prudência para
não permitir que o condenado salte do regime fechado para o aberto.
Por essa razão a lei vigente torna obrigatória a passagem pelo regime
intermediário (semiaberto). Essa obrigatoriedade deflui do art. 112, que
se refere à transferência para regime “menos rigoroso” quando o preso
tiver cumprido ao menos um sexto da pena “no regime anterior”. Aliás,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053994-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27355
6
na exposição de motivos da Lei de Execução Penal, afirma-se
peremptoriamente que “se o condenado estiver no regime fechado não
poderá ser transferido diretamente para o regime aberto” (item 120),
pressupondo a progressão o cumprimento mínimo da pena no “ regime
inicial ou anterior” (item 119). (Julio Fabbrini Mirabete, Execução
Penal, 11a edição, Ed. Atlas, 2004, pp.387/388).
Na mesma linha, esta Colenda Corte decidiu:
“Habeas
Corpus.
Execução
penal.
Paciente
progredido ao regime semiaberto. Ausência de vaga.
Manutenção no fechado. Constrangimento ilegal não
configurado. Sentenciado inscrito em lista de espera.
Progressão. Mera expectativa de direito ante a
lotação dos presídios. Colocação provisória em
'prisão albergue domiciliar'. Inadmissibilidade. Falta
de amparo legal. Inadequação nas hipóteses
subjetivas do art. 117 da LEP. Ordem denegada.
(H.C: no 0586912-94.2010.8.26.0000 - Rel. Des.
Almeida Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal.
Data julgamento: 22/03/2011)”.
Por fim, o paciente não poderá aguardar sua remoção
no regime aberto, pois não é permitida, no ordenamento jurídico pátrio,
a progressão por salto, porquanto deve permanecer no regime fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DENEGO a presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator